Tribunal: TJMT
Processo: 1041168-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041168-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LARISSA SALAS ALVES DA SILVA - CPF: 049.354.881-58 (APELANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGADA PROCEDENTE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ACORDO ENTRE AS PARTES - QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE - CONCORDÂNCIA DO CREDOR - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - LEVANTAMENTO PELA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Se realizado e cumprido o acordo firmado entre as partes, com a quitação integral do contrato extrajudicialmente, é caso de determinar que os valores depositados em juízo sejam levantados pela devedora, máxime porque há concordância expressa do credor.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1041168-87.2022.8.11.0041

Apelante
: Larissa Salas Alves da Silva

Apelado
: Banco Itaucard S.A.

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Larissa Salas Alves da Silva.

Ação
: Busca e Apreensão, que lhe move
Banco Itaucard S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a quitação contratual e condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do débito, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 191476169): Sustenta que o veículo objeto da busca e apreensão nunca foi apreendido.

Alega que o banco propôs a ação porque a requerida estava em débito com relação às parcelas vencidas 40 a 43 e vincendas 44 a 48 e que, após o deferimento da liminar, realizou o depósito em juízo das prestações 40 a 44.

Afirma que, posteriormente, realizou o pagamento extrajudicial ao banco de todas as parcelas, 40 a 44 via acordo e 45 a 48 via quitação regular.

Entende que, após o pagamento integral extrajudicialmente, o valor depositado nos autos deveria ser devolvido à requerida.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o levantamento dos valores depositados em juízo pela requerida, ora apelante.

Em contrarrazões
, o banco apelado confirma que houve quitação integral do contrato extrajudicialmente e, por consequência, concorda com as razões do recurso e com o levantamento dos valores pela apelante (Id. 191476177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Larissa Salas Alves da Silva.

Ação
: Busca e Apreensão, que lhe move
Banco Itaucard S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a quitação contratual e condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do débito, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar que o levantamento dos valores depositados judicialmente seja feito pela requerida, ora apelante.

A lide advém de empréstimo pessoal no 66608247, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes em 18.10.2018, para aquisição de veículo marca/modelo
Volkswagen/Fox Confort
, ano/modelo 2015/2015, cor branca, no valor de R$ 43.900,00, a ser pago em uma entrada de R$ 18.000,00 e 48 prestações mensais de R$ 855,25 (Id. 191475659).

Narra o autor que a devedora está inadimplente desde a parcela no 40, referente a 30.06.2022, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A liminar de busca e apreensão foi deferida (Id. 191475671), no entanto não foi cumprida, porque a requerida compareceu voluntariamente aos autos e depositou o valor de R$ 4.785,49 em 09.11.2022, a título de quitação das parcelas 40 a 44 (Id. 191475673 e Id. 191475679).

Posteriormente, a requerida apresentou comprovante de quitação regular das prestações 45 a 48 (Id. 191475684, Id. 191475692 e Id. 191475695).

O banco autor, ora apelado, noticiou nos autos a realização de acordo entre as partes com relação às parcelas 40 a 44, de que consta inclusive informação de quitação integral do contrato extrajudicialmente (Id. 191476161).

Sobreveio sentença de procedência da ação com a determinação de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo pelo banco autor (Id. 191476162).

Do exame, verifica-se que restou comprovada a transação entre as partes e a quitação integral do contrato extrajudicialmente. Assim, os valores depositados em juízo devem ser levantados pela requerida, ora apelante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, apenas para determinar que o levantamento dos valores depositados em juízo seja realizado pela requerida, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024